Tribunal: STF
Processo: RE 1553802
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 147, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIAS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ADC N. 36/STF. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. SÚMULA N. 343/STF. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. 



    I - Cuida-se de ação rescisória ajuizada pela Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, mediante a qual intenta desconstituir acórdão proferido à unanimidade pela Primeira Turma desta Corte, em que o Colegiado assentou compreensão de que "à exceção da Ordem dos Advogado do Brasil, entidade considerada de natureza sui generis pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.026/DF, o regime jurídico, nos Conselhos Profissionais, deve ser exclusivamente o estatutário". 



    II - Segundo entendimento do STJ, "a concessão da assistência judiciária gratuita, por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada, comporta eficácia para todos os atos processuais, em todas as instâncias, alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução, independentemente de novo pedido". (AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 4/3/2015.).



    III - É cediço que não é cabível a rescisória fundada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da Súmula n. 343/STF. Na hipótese, verifica-se que a questão discutida nos autos, de fato, era controvertida à época do julgamento do acórdão rescindendo, matéria esta que somente foi pacificada quando do julgamento da ADC n. 36, em que se fixou a tese pela constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. Naquele julgamento, a Suprema Corte referendou a contratação, no âmbito dos Conselhos Profissionais, sob o regime celetista, haja vista a natureza peculiar dessas autarquias, o que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. 



    IV - Ocorre que, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a existência de julgamento em controle concentrado é uma hipótese importante de afastamento da Súmula n. 343/STF. 



    V - No mérito, com razão o autor. No caso dos autos, tem-se que a ré foi admitida em 1982, ganhou estabilidade no serviço público por força do art. 19 do ADCT e se aposentou em 2009. Nesse interregno foi editada a citada Lei 9.649/1998 que, em seu constitucional art. 58, § 3º, tratou do regime jurídico celetista dos empregados daquelas autarquias ("Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista"). A decisão que se procura rescindir, ao assegurar à ré, admitida no CREA/RJ pelo regime celetista, a aposentadoria sob o regime estatutário, concedendo-lhe vantagens próprias de servidor público não concursado, mas a este equiparado, por força do art. 19 do ADCT, acabou por se tornar incompatível com o atual posicionamento do STF, tomado em controle concentrado de constitucionalidade na ADC 36, sem modulação dos efeitos (DJe de 13/11/2020). Assim, considerando o entendimento fixado na ADC n. 36/DF, acima mencionado, bem como a ausência de modulação de seus efeitos, é de rigor a rescisão do julgado, uma vez que se encontra em divergência com a tese firmada em controle concentrado de constitucionalidade. 



    VI - Ação rescisória procedente, para rescindir o decisum proferido no REsp n. 1.649.807/RJ - e, em juízo rescisório, dar provimento ao recurso especial do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, e, desse modo, julgar improcedente o pedido inicial referente à Ação Ordinária n. 0016957-58.2010.4.02.5101, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 152), foram rejeitados (Doc. 163).



    No RE (Doc. 168), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CÍNTHIA ATTIÉ alega que o acórdão recorrido viola o art. 5º, XXXVI (coisa julgada) da CRFB/88, a Súmula 343/STF, bem como tese fixada no Tema 136 do STF. 



    Para tanto, afirma que “à época do julgamento do acórdão rescindendo, e posterior trânsito em julgado, o entendimento do Pleno do STF era no sentido de estarem os servidores dos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional incluídos no regime jurídico da Lei nº 8.112/90, tendo seus contratos de trabalho sido convertidos em cargos públicos, na forma do § 1º, do artigo 243, da referida Lei” (Doc. 168, fl. 6). (…) “Sendo assim, o acórdão rescindendo aplicou o entendimento consolidado, à época, pelo STJ e pelo STF, acerca da questão jurídica posta no Recurso Especial, não se tratando de uma decisão teratológica, que justifique o afastamento da coisa julgada material, para reexame do caso, muito menos a aplicação da Súmula 343 dessa Corte Constitucional, data venia” (Doc. 168, fl. 9). 



    Ressalta que “o novo entendimento do STF foi fixado muito após o julgamento do Recurso Especial do CREA/RJ (09/11/2017) e do trânsito em julgado da ação principal (30/03/2019). Aliás, a propositura da presente ação rescisória ocorreu antes mesmo do julgamento da ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, não podendo, portanto, se utilizar do argumento de constitucionalidade do § 3º, do art. 58, da Lei nº 9.646/98, para desconstituir a coisa julgada da ação principal, por força da Súmula nº 343 do STF” (Doc. 168, fl. 12).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 179), o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE com base no entendimento fixado por esta CORTE no Tema 248/STF, segundo o qual “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho”. 



    Interposto Agravo Interno (Doc. 183), a Vice-Presidência do STJ reconsiderou a referida decisão, determinando, em seguida, o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 136/STF (Doc. 191).



    Em nova análise da questão (Doc. 202), o Tribunal de origem refutou o juízo de retratação e manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que o Tema 136 “foi expresso que a Súmula n. 343/STF deve ser observada se inexistente controle concentrado, o que não ocorre no caso dos autos.” Aduz que “a questão discutida nos presentes autos ‘foi pacificada no julgamento da ADC n. 36, em que se fixou a tese pela constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista’ (fl. 3.000), ou seja, houve, de fato, a apreciação da matéria em controle concentrado de constitucionalidade, de modo a autorizar o afastamento da Súmula n. 343/STF” (Doc. 202, fl. 8). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 210).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. Assiste razão ao recorrente.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que a existência de julgamento em controle concentrado afasta a Súmula 343/STF, julgou procedente Ação Rescisória ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e rescindiu acórdão proferido pela Primeira Turma daquela Corte (REsp 1649807/RJ), no sentido de que "à exceção da Ordem dos Advogado do Brasil, entidade considerada de natureza sui generis pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.026/DF, o regime jurídico, nos Conselhos Profissionais, deve ser exclusivamente o estatutário". Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “É cediço que não é cabível a rescisória fundada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da Súmula n. 343/STF. 



    Na hipótese, verifica-se que a questão discutida nos autos, de fato, era controvertida à época do julgamento do acórdão rescindendo, matéria esta que somente foi pacificada no julgamento da ADC n. 36, em que se fixou a tese pela constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista.



    Naquele julgamento, a Suprema Corte referendou a contratação, no âmbito dos Conselhos Profissionais, sob o regime celetista, haja vista a natureza peculiar dessas autarquias, o que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. 



    (…)



    Ocorre que, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a existência de julgamento em controle concentrado é uma hipótese importante de afastamento da Súmula n. 343/STF. 



    (…)



    Nesse caso, não se admite a aplicação da Súmula n. 343/STF, ainda que a matéria estivesse controvertida nos Tribunais à época de seu julgamento.”



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação ao Tema 136-RG aos seguintes argumentos (Doc. 202, fl. 8):



    “Com efeito, o Tema n. 136/STF-RG fixou o entendimento no sentido de que "Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente". 



    (…)



    Como se observa, no julgado da Corte Suprema, foi expresso que a Súmula n. 343/STF deve ser observada se inexistente controle concentrado, o que não ocorre no caso dos autos. Nos termos expostos no voto condutor do acórdão confrontado, a questão discutida nos presentes autos "foi pacificada no julgamento da ADC n. 36, em que se fixou a tese pela constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista" (fl. 3.000), ou seja, houve, de fato, a apreciação da matéria em controle concentrado de constitucionalidade, de modo a autorizar o afastamento da Súmula n. 343/STF. Neste contexto, deve ser mantido o acórdão de fls. 2.995-3.003.” 



     Em que pesem os fundamentos formulados pelo Tribunal de origem, a pretensão da recorrente encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica do seguinte precedente em que se decidiu questão idêntica à ora em debate:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO. MATÉRIA CONTROVERSA NA ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA ÉPOCA. POSTERIOR PRONUNCIAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 58, §3°, DA LEI N° 9.649/1998, EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS RETROATIVOS. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL QUE REAFIRMA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AR 2377 AgR/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de Publicação: 27/6/2023)



    Por ocasião do julgamento do referido precedente, o Plenário desta CORTE, por unanimidade, assim decidiu a controvérsia:



    “Com efeito, ao contrário do que o agravante sustenta, a análise da ação rescisória encontra óbice na Súmula 343 do STF, que foi corretamente aplicada ao caso. 



    Como explicitamente demonstrado pela eminente Min. Rosa Weber em sua decisão monocrática, havia decisões à época que se alinhavam ao que foi julgado na ação rescindenda, no sentido da inaplicabilidade do art. 58, § 3°, da Lei n° 9.649/1998 aos profissionais dos conselhos de fiscalização profissional, cujo regime jurídico seria aquele definido pela Lei 8.112/90. Destaco: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidores de conselhos de fiscalização profissional. Submissão ao disposto na Lei nº 8.112/90, em razão da norma do art. 39, da Constituição Federal, em sua redação original. Precedentes. 1. Ao servidor de órgão de fiscalização profissional admitido ainda na década de 50 é de ser reconhecido o direito de aposentar-se nos termos da Lei nº 8.112/90, em razão do disposto no art. 39 da Constituição Federal, em sua redação original. 2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 549.211 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012) 



    No que tange à alegação de que a Súmula 343 do STF deve ser afastada em caso de decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade sobre a matéria, tendo em vista o seu efeito ex tunc, constato que tal assertiva não se aplica ao presente caso. 



    É que as manifestações em sede de controle concentrado apontadas (ADI n° 5.367, ADC 36 e ADPF n° 357) resultaram na declaração da constitucionalidade do art. 58, § 3°, da Lei n° 9.649/1998. 



    Não há que se falar, portanto, em nulidade da norma desde a sua edição, como decorreria de uma declaração de inconstitucionalidade, inexistente, in casu. 



    Nesse sentido, colaciono trecho esclarecedor do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, no julgamento do RE 590.809 (Tema 136 da RG, grifei): 



    “Na origem, o acórdão foi rescindido para conformá-lo à decisão deste Tribunal no sentido de o alcance do princípio da não cumulatividade não autorizar o lançamento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI em decorrência da aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Vê-se não se tratar de referência a ato por meio do qual o Supremo assentou, com eficácia maior, a inconstitucionalidade de norma. Estivesse envolvida declaração da espécie, poderia até cogitar, com muitas reservas, do afastamento do verbete em favor do manejo da rescisória apenas para evitar a vinda à balha indiscriminada de decisão judicial, transitada em julgado, fundada em norma proclamada inconstitucional, nula de pleno direito. Mas não é este o caso ora examinado. Pretende-se, na realidade, utilizar a ação rescisória como mecanismo de uniformização da interpretação da Carta, particularmente, do princípio constitucional da não cumulatividade no tocante ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, olvidando-se a garantia constitucional da coisa julgada material. Como afirmado pela mestre Ada Pellegrini Grinover, eventual afastamento do Verbete nº 343, por envolvimento de matéria constitucional, não pode ter razão genérica, e sim específica para as situações em que, no ato rescindendo, determinada lei foi proclamada constitucional, vindo, posteriormente, o Supremo a concluir pela inconstitucionalidade, com efeitos abrangentes, a repercutirem fora das balizas subjetivas do processo. Para a processualista, em caso contrário, como na espécie, ‘posterior declaração incidental de constitucionalidade nada nulifica, não se caracterizando a categoria da inexistência’, pelo que devem ficar a salvo da rescisória decisões, tomadas em dissídio jurisprudencial, em sentido oposto à nova posição do Supremo (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação Rescisória e Divergência de Interpretação em Matéria Constitucional. Revista de Processo nº 87, São Paulo: RT, 1997, p. 37/47) 



    Não posso admitir, sob pena de desprezo à garantia constitucional da coisa julgada, a recusa apriorística do mencionado verbete, como se a rescisória pudesse ‘conformar’ os pronunciamentos dos tribunais brasileiros com a jurisprudência de último momento do Supremo, mesmo considerada a interpretação da norma constitucional. Neste processo, ainda mais não sendo o novo paradigma ato declaratório de inconstitucionalidade, assento a possibilidade de observar o Verbete nº 343 da Súmula se satisfeitos os pressupostos próprios.” 



    Fica claro, consectariamente, que a Súmula 343 do STF é aplicável ao caso em exame, devendo ser mantida a decisão monocrática que, nela fundamentada, negou seguimento à ação rescisória. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. É como voto”



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente a Ação Rescisória.



    Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente